Tribunal: TJPA
Processo: 0007834-19.2016.8.14.0005
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10662 - Abono de Permanência
Data de julgamento: 2023-03-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0007834-19.2016.8.14.0005

APELANTE: MUNICIPIO DE ALTAMIRA

REPRESENTANTE: MUNICIPIO DE ALTAMIRA

APELADO: FREDERICO RIBEIRO DE MATOS

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ACIDENTE AUTOMOBILÍSTICO. LOMBADA NA PISTA. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA POR OMISSÃO DO PODER PÚBLICO. DEVER OBJETIVO LEGAL DE REALIZAR A DEVIDA MANUTENÇÃO E SINALIZAÇÃO DE ADVERTÊNCIA. CONSECTÁRIOS LEGAIS. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. O poder público municipal tem o dever objetivo legal de realizar a devida manutenção das vias públicas sob sua responsabilidade, bem como a sinalização de obstáculos na pista de rolamento, garantido as condições de segurança para o tráfego de automóveis.

2. Verificada a ocorrência de omissão do poder público em relação a dever objetivo legalmente previsto, que tenha ocasionado dano a particular, fica caracterizada a responsabilidade objetiva do ente público competente, em aplicação da Teoria do Risco Administrativo.

3. Para configuração da responsabilidade objetiva do poder público, é irrelevante a caracterização da culpa da administração, sendo necessário apenas que seja identificado o liame entre a conduta (omissiva, no caso) e o dano sofrido, configurando o nexo de causalidade.

4. Fica caracterizado o dano moral da vítima de acidente automobilístico, causado pela falta de manutenção de via pública e ausência de sinalização de obstáculo na pista, sendo considerado razoável e proporcional o valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) a título de indenização, consoante jurisprudência do Tribunal.

5. Cabível a reparação por danos materiais a partir dos prejuízos sofridos em decorrência de acidente automobilístico causado pela falta sinalização de obstáculo na pista.

6. Tratando-se de condenação da Fazenda Pública em responsabilidade extracontratual, a incidência de juros se dá a partir do evento danoso, com correção monetária a partir do efetivo prejuízo, em relação aos danos materiais, e a partir da prolação da sentença, em relação aos danos morais (Súmulas 43, 54 e 362 do STJ), calculadas da forma como previsto pelo STJ no julgamento do Tema nº 905, podendo ser revisto de ofício, por se tratar de matéria de ordem pública.

7. Recurso conhecido e improvido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 1.ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Belém, data registrada no sistema.

DES.
EZILDA PASTANA MUTRAN

RELATOR

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta pelo
MUNICÍPIO DE ALTAMIRA
em desfavor da decisão monocrática proferida pelo juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Altamira, nos autos da Ação de Indenização por Danos morais movida por
FREDERICO RIBEIRO DE MATOS.

Narra a petição inicial que, em 07 de maio de 2016, o requerente transitava com sua motocicleta na Av. Tancredo Neves, próximo ao Supermercado Milenium na cidade de Altamira, quando caiu violentamente após passar em uma lombada, sem qualquer sinalização, resultando em escoriações. Em virtude do ocorrido, pugnou o autor pelo reconhecimento da responsabilidade objetiva do Município em relação aos prejuízos por ele suportados, com pagamento de indenização por danos morais no montante de R$ 13.200,00 (treze mil e duzentos reais).

Em contestação, o Município alegou que não pode ser responsabilizado pelo incidente; e que a parte não juntou provas de danos morais sofridos, portanto não restando comprovados. Alega que a pessoa não estava usando óculos no momento do acidente, e sofreu apenas leves escoriações.

Finalizada a instrução processual, o juízo de origem proferiu sentença de parcial procedência fixando a indenização em danos morais no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais).

Irresignado, o Município de Altamira interpôs recurso de apelação alegando não haver qualquer responsabilidade a ser atribuída ao Município; que não há comprovação de nexo de causalidade e nem mesmo danos morais sofridos. Alega que não há laudo psicológico apontando danos morais, e que o autor sofreu apenas leves escoriações.

Devidamente instruídos os autos, foram enviados para processamento perante o Tribunal de Justiça, cabendo a mim a relatoria por distribuição, tendo sido o recurso recebido em seu duplo efeito.

Instado a se pronunciar, o Ministério Público apresentou manifestação indicando inexistir interesse público que fundamente sua participação no processo.

É o relatório.

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade recursal, passo ao julgamento do recurso.

A controvérsia presente na demanda ora analisada gira em torno da responsabilidade do Município de Altamira por acidente automobilístico ocorrido em virtude de lombada sem qualquer sinalização.

De pronto, indico que não merece acolhimento o pleito do apelante, conforme se verificará da fundamentação abaixo delineada.

Em relação à questão debatida, verifica-se que incumbe ao ente público municipal a conservação e a manutenção das vias públicas localizadas em seu território, bem como a
sinalização dos locais
onde presentes imperfeições ou obstáculos na pista de rolamento enquanto não realizados os reparos necessários.

Eis o texto da Lei nº 9.503, de 23 de setembro de 1997, que instituiu o Código de Trânsito Brasileiro (CTB):

Art. 1º O trânsito de qualquer natureza nas vias terrestres do território nacional, abertas à circulação, rege-se por este Código.

(...)

§ 2º
O trânsito, em condições seguras, é um direito de todos e dever dos órgãos e entidades componentes do Sistema Nacional de Trânsito, a estes cabendo, no âmbito das respectivas competências, adotar as medidas destinadas a assegurar esse direito
.

§ 3º
Os órgãos e entidades componentes do Sistema Nacional de Trânsito respondem, no âmbito das respectivas competências, objetivamente, por danos causados aos cidadãos em virtude de ação,
omissão
ou erro na execução e manutenção de programas, projetos e serviços que garantam o exercício do direito do trânsito seguro
.

(...)

Art. 21.
Compete aos órgãos e entidades executivos rodoviários
da União, dos Estados, do Distrito Federal e
dos Municípios, no âmbito de sua circunscrição
:

I - cumprir e fazer cumprir a legislação e as normas de trânsito, no âmbito de suas atribuições;

II -
planejar, projetar, regulamentar e operar o trânsito de veículos
, de pedestres e de animais, e promover o desenvolvimento da circulação e da segurança de ciclistas;

III -
implantar, manter e operar o sistema de sinalização
, os dispositivos e os equipamentos de controle viário;

(...)

Art. 80.
Sempre que necessário, será colocada ao longo da via, sinalização prevista neste Código e em legislação complementar, destinada a condutores e pedestres
, vedada a utilização de qualquer outra.

§ 1º
A sinalização será colocada em posição e condições que a tornem perfeitamente visível e legível durante o dia e a noite
, em distância compatível com a segurança do trânsito, conforme normas e especificações do CONTRAN
.

Art. 90. Não serão aplicadas as sanções previstas neste Código por inobservância à sinalização quando esta for insuficiente ou incorreta.

§ 1º
O órgão ou entidade de trânsito com circunscrição sobre a via é responsável pela implantação da sinalização,
respondendo pela sua falta, insuficiência ou incorreta colocação
.

§ 2º O CONTRAN editará normas complementares no que se refere à interpretação, colocação e uso da sinalização.

(...)

Art. 94.
Qualquer obstáculo à livre circulação e à segurança de veículos e pedestres, tanto na via quanto na calçada, caso não possa ser retirado,
deve ser devida e imediatamente sinalizado
. (destaca-se)

A partir da leitura do trecho do Código de Trânsito Brasileiro, verifica-se que é de responsabilidade da autoridade local – no caso, o Município de Altamira –, a manutenção das pistas de rolamento, bem como
a colocação de elementos de sinalização nos locais onde presentes obstáculos à livre circulação de automóveis, para garantia da segurança de todos os condutores.

No caso dos autos, demonstra-se plenamente comprovado que existia uma lombada, que foi a responsável pelo acidente sofrido pelo requerente com sua moto, da forma como narrado na petição inicial, sem qualquer sinalização para prevenir acidentes.

Ademais, os relatos da testemunha apresentada em juízo confirmaram as alegações feitas pelo autor em sua inicial, conforme constante do Termos de Audiência de Instrução e Julgamento.

Segundo o depoimento da testemunha Cleonice Sudário da Silva:

“Que a lombada não era de fácil visualização; não havia sinalização a respeito da lombada; que sabe da existência de outros acidentes no local; que inclusive sabe do falecimento de uma determinada pessoa no local em razão desta morar próximo ao falecido;”

Conforme se pode constatar a partir dos relatos apresentados pela testemunha em juízo, o autor sofreu danos a partir da queda em uma lombada na pista de rolamento, que se encontrava sem qualquer sinalização, colocando em risco os condutores que transitavam pelo local, dentre os quais o reclamante.

Resta constatada, portanto, a conduta ilícita por parte do apelante, considerando sua omissão em realizar os reparos necessários e providenciar a devida sinalização no local, observando as normas previstas no Código de Trânsito Brasileiro, de forma a evitar a ocorrência de acidentes como o enfrentado pelo autor.

O ordenamento jurídico pátrio instituiu a responsabilidade civil objetiva do ente público perante os eventuais danos advindos de suas ações ou omissões. Nesse sentido, a Constituição da República, em seu artigo 37, § 6º, prevê, com base na Teoria do Risco Administrativo, que:

Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:

(...)

§ 6º
As pessoas jurídicas de direito público
e as de direito privado prestadoras de serviços públicos
responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros
, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa. (destaca-se)

Tendo por base a Teoria do Risco Administrativo, aplicável ao ordenamento jurídico pátrio a partir do texto constitucional, o poder público é responsável por suas condutas, comissivas ou omissivas, que venham a causar danos a particulares.

Sobre o tema, José dos Santos Carvalho Filho leciona que:

A marca característica da responsabilidade objetiva é a desnecessidade de o lesado pela conduta estatal provar a existência de culpa do agente ou do serviço
. O fator culpa, então, fica desconsiderado como pressuposto da responsabilidade objetiva. Para configurar-se esse tipo de responsabilidade, bastam três pressupostos.
O primeiro deles é a ocorrência do fato administrativo
, assim considerado
como qualquer forma de conduta, comissiva ou omissiva, legítima ou ilegítima, singular ou coletiva, atribuída ao Poder Público
. Ainda que o agente estatal atue fora de suas funções, mas a pretexto de exercê-las, o fato é tido como administrativo, no mínimo pela má escolha do agente (culpa "in eligendo") ou pela má fiscalização de sua conduta (culpa "in vigilando").
O segundo pressuposto é o dano. O último pressuposto é o nexo causal (ou relação de causalidade) entre o fato administrativo e o dano
. (destaca-se)

(FILHO, José dos Santos Carvalho. Manual de Direito Administrativo - 11ª edição - Rio de Janeiro: Lúmen Júris Ed. - 2.004 - p. 452/454).

Dessa forma, verifica-se que a condenação do apelante ao dever de indenizar advém da aplicação da teoria do risco administrativo, na qual o requisito subjetivo da culpa torna-se irrelevante para a configuração da responsabilidade civil do ente público, sendo necessária apenas a identificação do liame entre o dano e a conduta, caracterizado como nexo de causalidade.

No caso concreto, o dano suportado pelo apelado adveio de uma omissão do poder público, relacionada a correta sinalização de segurança de forma a alertar os condutores para os possíveis perigos existentes na via de rolamento.

Sergio Cavalieri Filho, no livro Programa de Responsabilidade Civil, procede à distinção entre os tipos de omissão que podem ocorrer por parte do poder público:

É preciso, ainda,
distinguir omissão genérica do Estado (item 77) e omissão específica
. Observa o talentoso jurista Guilherme Couto de Castro, em excelente monografia com que brindou o nosso mundo jurídico, “
não ser correto dizer, sempre, que toda hipótese de dano proveniente de omissão estatal será encarada, inevitavelmente, pelo ângulo subjetivo. Assim será quando se tratar de omissão genérica.
Não quando houver omissão específica, pois aí há dever individualizado de agir
(A responsabilidade civil objetiva no Direito Brasileiro, Forense, 1997, p. 37). Mas, afinal de contas, qual a distinção entre omissão genérica e omissão específica?
Haverá omissão específica quando o Estado, por omissão sua, crie a situação propícia para a ocorrência do evento em situação que tinha o dever de agir para impedi-lo
. Assim, por exemplo, se o motorista embriagado atropela e mata pedestre que estava na beira da estrada, a Administração (entidade de trânsito) não poderá ser responsabilizada pelo fato de estar esse motorista ao volante sem condições. Isso seria responsabilizar a Administração por omissão genérica. Mas se esse motorista, momentos antes, passou por uma patrulha rodoviária, teve o veículo parado, mas os policiais, por alguma razão, deixaram-no prosseguir viagem, aí já haverá omissão específica que se erige em causa da adequada do não-impedimento do resultado. Nesse segundo caso haverá responsabilidade objetiva do Estado. (destaca-se)

No mesmo sentido, destaca-se voto da Ministra Eliana Calmon, no julgamento do REsp n.º 721.439 / RJ:

O dano causado a uma vítima pode derivar de uma atuação ou de uma omissão. Se há ação causadora de dano, não há dúvida de que temos a responsabilidade objetiva, ou seja, a vítima de uma ação estatal deve ser objetivamente ressarcida, muito embora, no exame do nexo de causalidade, seja necessário, muitas vezes, incursão no aspecto subjetivo do preposto estatal. Outras vezes, é preciso analisar o elemento subjetivo para que comprove o Estado culpa da vítima, o que afasta a sua responsabilidade.
A questão muda de ângulo, quando se está diante de danos causados por omissão, ou seja, quando houve falta do agir por parte de quem tinha o dever legal de agir e não agiu, ou agiu tardia ou ineficientemente
. (...) Sem dúvida alguma, dentre os autores nacionais, quem melhor enfocou o aspecto da responsabilidade do Estado por omissão foi o Professor Celso Antônio Bandeira de Mello, o qual completa o seu pensamento, no artigo já citado, dizendo:
"É razoável e impositivo que o Estado responda objetivamente pelos danos que causou. Mas só é razoável e impositivo que responda pelos danos que não causou quando estiver de direito obrigado a impedi-los"
. A orientação do autor, com poucas variantes, é seguida por Toshio Mukai, Yussef Said Cahali, Márcio Luiz Coelho de Freitas e Sérgio Cavalieri Filho, dentre outros. É interessante observar que, para o professor Sérgio Cavalieri Filho,
há dois tipos de omissão, a genérica e a específica, só ensejando a responsabilização sem verificação da culpa a omissão específica
. Mas o que vem a ser omissão específica? Dá ele o seguinte exemplo: “Veículo muito velho, sem condições normais de trânsito, causa um acidente por defeito de freio ou falta de luz traseira. A Administração não pode ser responsabilizada pelo fato de esse veículo ainda estar circulando. Isso seria responsabilidade por omissão genérica. Mas se esse veículo foi liberado em uma vistoria, ou passou pelo posto de fiscalização sem problemas, já teremos omissão específica". (destaca-se)

A omissão do poder público, nesse contexto, é com um dever objetivo, legalmente previsto, e os danos advindos desta conduta indevida devem ser adequadamente reparados, por força da aplicação da teoria do risco administrativo, que enseja a responsabilidade civil do apelante.

Resta, portanto, caracterizado o nexo de causalidade entre a conduta omissiva do apelante, diante de seu dever objetivo de sinalizar obstáculos presentes na pista de rolamento, e o acidente automobilístico que gerou os danos materiais e morais sofridos pelo requerente.

No mesmo sentido segue a jurisprudência deste tribunal, que tem entendido cabível a responsabilização do poder público pela omissão na conservação das vias públicas, conforme se vê no julgado abaixo citado:

APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO DE DANOS MATERIAL, MORAL E LUCROS CESSANTES. ACIDENTE COM VEÍCULO. GALERIA DE ÁGUAS PLUVIAIS ABERTA NA VIA. AUSÊNCIA DE SINALIZAÇÃO
. ART. 94 DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO.
OMISSÃO DO MUNICÍPIO. CONFIGURADA. TEORIA DO RISCO ADMINISTRATIVO. DEVER DE INDENIZAR. OCORRÊNCIA. DANOS MATERIAIS COMPROVADOS
. PROVAS NÃO DESCONSTITUÍDAS PELO RÉU. ART. 331, II, DO CPC. LUCROS CESSANTES. NÃO COMPROVADOS PELO AUTOR. ART. 331, I, DO CPC/73. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA - FIXAÇÃO DA BASE DE CÁLCULO E TERMO INICIAL. TEMAS 810/STF E 905/STJ. HONORÁRIOS § ÚNICO, ART. 21, CPC/73. 1- Sentença com procedência do pedido do autor, condenando o Município de Santarém à indenização de danos materiais, morais, e lucros cessantes; 2-
Qualquer obstáculo à livre circulação e à segurança de veículos e pedestres, tanto na via quanto na calçada, caso não possa ser retirado, deve ser devida e imediatamente sinalizado
(art. 94, do CTB); 3-
Configurada a omissão da Administração, o que enseja a responsabilidade subjetiva, ou objetiva, fundada na teoria do risco administrativo, impondo à pessoa jurídica de direito público o dever de indenizar, se evidenciados o nexo de causalidade entre o fato e o dano sofrido
; 4- Comprovação de danos materiais, por meio de documentos. Provas não desconstituídas pelo réu, cujo ônus competia, nos termos do art. 331, inciso II, do CPC/73; 5- Lucros cessantes não comprovados pelo autor não podem ser presumidos (art. 331, I, do CPC); 6- Juros e correção monetária devem seguir a sorte do Tema 810 do STF e 905 do STJ, que definiram os parâmetros que os índices dos consectários legais devem obedecer; 7- Manutenção da sentença no que toca à condenação em honorários advocatícios, considerando a sucumbência mínima do autor/apelado, conforme §1º, do art. 21, do CPC/73; 8- Recurso de apelação e reexame necessário conhecidos. Apelação parcialmente provida; em reexame, sentença alterada nos termos do provimento recursal. (TJPA, APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA 0011340-64.2013.8.14.0051, 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, RELATORA CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO, DJE 03/05/2019) (destaca-se)

A sentença recorrida condenou o Município de Altamira a pagar ao reclamante a quantia de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), a título de indenização por danos morais, e não merece qualquer reparo, estando o valor condizente com os danos sofridos.

Sobre o tema, é cediço que a Constituição Federal de 1988 assegura, em seu artigo 5º, X, o direito à indenização por danos decorrentes de atos ilícitos, não estando o Estado alijado deste dever de indenizar.

Ato contínuo, o Código Civil de 2002 prevê, em seus artigos 43, 186 e 927, que:

Art. 43.
As pessoas jurídicas de direito público interno são civilmente responsáveis por atos dos seus agentes que nessa qualidade causem danos a terceiros
, ressalvado direito regressivo contra os causadores do dano, se houver, por parte destes, culpa ou dolo. (destaca-se).

(...)

Art. 186. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito.

(...)

Art. 927. Aquele que, por ato ilícito, causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo.

Parágrafo único.
Haverá a obrigação de reparar o dano, independente de culpa, nos casos especificados em lei, ou quando a atividade normalmente desenvolvida pelo autor do dano implicar, por sua natureza, risco para os direitos de outrem
. (destaca-se).

Em relação aos danos morais sofridos pelo autor, Arnaldo Rizzardo aduz que "é aquele que atinge valores eminentemente espirituais ou morais, como honra, a paz, a liberdade física, a tranquilidade de espírito, a reputação etc. É o puro dano moral, sem qualquer repercussão no patrimônio, atingindo aqueles valores que têm um valor precípuo na vida, e que são a paz, a tranquilidade de espírito, a liberdade individual, a integridade física, a honra e os demais sagrados afetos" (RIZZARDO, Arnaldo. Responsabilidade civil. 5.ed. Rio de Janeiro: Forense, 2011. p. 232).

Afrânio Lyra acrescenta que o dano moral consiste no prejuízo infligido aos sentimentos, à reputação, à honra, à integridade moral, em resumo, do indivíduo. Para Hans Albrecht Fischer, é "todo o prejuízo que o sujeito de direito vem a sofrer através de violação de bem jurídico. Quando os bens jurídicos atingidos e violados são de natureza imaterial, verifica-se o dano moral" (FISCHER, Hans Albrecht. A reparação dos danos morais no direito civil. Tradução de Antônio Arruda Ferrer Correia, Armênio Amado. Editora Coimbra, 1938. p. 61).

Carlos Alberto Bittar afirma, ainda, que os danos morais "se traduzem em turbações de ânimo, em reações desagradáveis, desconfortáveis ou constrangedoras, ou outras desse nível, produzidas na esfera do lesado" (BITTAR, Carlos Alberto. Os direitos da personalidade. 7.ed. Rio de Janeiro: Forense Universitária, 2004).

Sobre o tema, a jurisprudência pátria tem o seguinte entendimento:

EMENTA: PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS.
RESPONSABILIDADE CIVIL. TEORIA DO RISCO ADMINISTRATIVO
. PRESSUPOSTOS NECESSÁRIOS À SUA CONFIGURAÇÃO. DEMONSTRAÇÃO.
OMISSÃO ESPECÍFICA VERIFICADA. NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE A FALTA DO SERVIÇO E O DANO SOFRIDO
. AUSÊNCIA DE REGULARIDADE FORMAL EM PARTE DO RECURSO DO ENTE PÚBLICO. INOBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE NO CAPÍTULO REFERENTE AOS DANOS MORAIS. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. RECURSO NÃO CONHECIDO NESTE TÓPICO. NA PARTE CONHECIDA, RECURSO DESPROVIDO. APELO DO AUTOR. MAJORAÇÃO DA CONDENAÇÃO EM DANOS MORAIS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO QUE ENSEJE TAL PLEITO. RECURSO DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. (...) A controvérsia recursal cinge-se à possibilidade ou não da aplicação da responsabilidade civil objetiva na hipótese, imputando-se, assim, ao apelado, a
responsabilidade pelo dano causado veículo automotor do autor causado pela queda em buraco em uma via municipal de trânsito
. (...) Depreende-se do exposto, que
a condenação do ente municipal deve se ater à teoria do risco administrativo, na qual o requisito subjetivo da culpa torna-se irrelevante para a configuração da responsabilidade civil do ente federativo, sendo necessário apenas que sejam identificados três elementos, quais sejam: a conduta ilícita, o dano e o nexo causal entre eles.
No caso dos autos, restou demonstrado o preenchimento dos requisitos exigidos para a responsabilização do ente público
. (TJPA, APELAÇÃO CÍVEL 0801941-02.2018.8.14.0051, 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, RELATOR ROBERTO GONCALVES DE MOURA, DJE 30/08/2020) (destaca-se)

Ademais, diferentemente do alegado pelo Estado do Pará em sua peça recursal, não há que se falar em prova do dano moral, mas apenas na prova do fato que gerou a dor, o sofrimento, os sentimentos íntimos que o ensejam, como bem definido pelo STJ:

INDENIZAÇÃO DE DIREITO COMUM. DANO MORAL. PROVA. JUROS MORATORIOS. SUMULA N. 54 DA CORTE. 1.
NÃO HA FALAR EM PROVA DO DANO MORAL, MAS, SIM, NA PROVA DO FATO QUE GEROU A DOR, O SOFRIMENTO, SENTIMENTOS INTIMOS QUE O ENSEJAM. PROVADO ASSIM O FATO, IMPÕE-SE A CONDENAÇÃO
, SOB PENA DE VIOLAÇÃO AO ART. 334 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. 2. NA FORMA DA SUMULA N. 54 DA CORTE, OS JUROS MORATORIOS NESTES CASOS CONTAM-SE DA DATA DO EVENTO. 3. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO E PROVIDO, EM PARTE (STJ - REsp: 86271 SP 1996/0003800-7, Relator: Ministro CARLOS ALBERTO MENEZES DIREITO, Data de Julgamento: 10/11/1997, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJ 09.12.1997 p. 64684) (destaca-se)

DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS

Conforme preceituado em nossa Constituição Federal o advogado exerce função essencial à justiça (art. 133), sendo indispensável elo entre o direito e seu postulante. A contrapartida de seu esforço dedicado a defesa dos interesses de seu cliente é a sua remuneração, que possui caráter alimentar, denominada de honorários advocatícios.

A condenação em honorários advocatícios à parte que decaiu na ação é o
ônus do princípio da sucumbência
, sendo apenas suspenso a pessoa que provar ser hipossuficiente, o que não cabe a nenhuma das partes do caso concreto.

A ação foi julgada parcialmente procedente pois não foi concedido todo valor pretendido a título de danos morais. Deste modo, ocorreu na espécie a decaimento mínimo do pedido do autor, ou seja, houve a perda
mínima
em relação aos
pedidos
deduzidos na inicial da ação ajuizada, equivalendo a total vitória de que intentou a ação.

Neste sentido, colaciono as seguintes jurisprudências do C. STJ e deste E. Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. DECAIMENTO DE PARTE MÍNIMA. ART. 21, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC. 1. Em casos em que há o decaimento de parte mínima do pedido, os honorários advocatícios de sucumbência devem ser suportados por inteiro pela parte embargante, nos termos do art. 21, parágrafo único, do CPC. 2. Hipótese em que o Estado apenas foi vencedor quanto à tese do termo inicial de incidência dos juros de mora no recálculo do adicional por tempo de serviço. 3. Embargos de declaração acolhidos sem efeitos infringentes.

(STJ - EDcl no REsp: 1209445 SP 2010/0157340-1, Relator: Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, Data de Julgamento: 22/02/2011, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 04/03/2011)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇÃO. CONTRADIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. AUTOR/EMBARGADO APENAS DECAIU DA PARTE MÍNIMA DE SEU PEDIDO. CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. POSSIBILIDADE, NOS TERMOS DO ART. 21, PARÁGRAFO ÚNICO DO CPC. PREQUESTIONAMENTO AFASTADO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA OBJETO DO RECURSO. NÃO ENQUADRAMENTO DAS HIPÓTESES PREVISTAS NO ART. 535 DO CPC. 1- São devidos os honorários advocatícios e despesas processuais quando o Autor apenas decai da parte mínima de seu pedido, nos termos do art. 21, parágrafo único do CPC.. 2 - Inexistindo contradição, não há como prover os embargos declaratórios, revelando-se despropositada a pretensão do embargante. 3-Embargos de declaração conhecidos, porém improvidos, inclusive para efeito de prequestionamento. (TJ-PA - REEX: 201230192100 PA , Relator: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO, Data de Julgamento: 01/04/2013, 2ª CÂMARA CÍVEL ISOLADA, Data de Publicação: 05/04/2013)

"AÇÃO DE COBRANÇA - DESPESAS CONDOMINIAIS - AUTOR QUE DECAIU DE PARTE MÍNIMA DO PEDIDO – AFASTAMENTO DA HIPÓTESE DE SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 86, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – RECURSO PROVIDO. Se um litigante sucumbir em parte mínima do pedido, o outro responderá, por inteiro, pelas despesas e pelos honorários".

(TJ-SP - AC: 10323540520158260562 SP 1032354-05.2015.8.26.0562, Relator: Renato Sartorelli, Data de Julgamento: 02/07/2020, 26ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 03/07/2020)

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de
APELAÇÃO
interposto pelo Município de Altamira mantendo a sentença em todos os seus termos, na forma da fundamentação. À secretaria para as devidas providências. Servirá como cópia digitada de mandado.

Belém, data registrada no sistema.

Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

Relator

Belém, 29/03/2023